Tribunal: TJDFT
Processo: 0701804-53.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701804-53.2023.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: DIEGO LIMA FARIAS DECISÃO Os autos 0704782-28.2023.8.07.0003 já baixaram à Origem, devendo as petições ser apresentadas naqueles autos. Cancele-se a distribuição. Brasília/DF, 13 de setembro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora